Tribunal: TJMT
Processo: 0003545-03.2016.8.11.0013
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003545-03.2016.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estelionato, Receptação]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[SUPERMERCADO FAVORITO (VÍTIMA), MATHEUS BATISTA BRICIO - CPF: 063.510.781-30 (VÍTIMA), LEANDRO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 023.466.321-98 (APELANTE), INARA LOPES DOS SANTOS (APELANTE), ZIGOMAR RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 650.102.641-53 (APELANTE), EDISON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 356.727.038-95 (ADVOGADO), WILLIAN THIAGO CAMPOS (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), YASMIM DE SOUZA RIGO (TERCEIRO INTERESSADO), JHEIMISON SILVA MORAES - CPF: 068.132.861-45 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO – ESTELIONATO TENTADO – CONDENAÇÃO – RECURSO DAS DEFESAS

– 1.
PREJUDICIAL DE MÉRITO
– PRESCRIÇÃO – TENTATIVA DE ESTELIONATO – ACOLHIMENTO – PENA
IN CONCRETO
– LAPSO PRESCRICIONAL TRANSCORRIDO ENTRE A DATA DA PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA E A DO JULGAMENTO DO APELO –
EXTENSÃO DE OFÍCIO AOS CORRÉUS
– 2. RECEPTAÇÃO – INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – ABSORÇÃO PELO DELITO DE ESTELIONATO TENTADO – OCORRÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE DESÍGNIOS AUTÔNOMOS NA CONSUMAÇÃO DOS CRIMES – ABSOLVIÇÃO DA AUTORIA DO CRIME DE RECEPTAÇÃO QUE SE IMPÕE –
ABSOLVIÇÃO D
OS CORRÉUS
EX OFFICIO
– ANÁLISE DAS DEMAIS TESES DEFENSIVAS PREJUDICADA – PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ.

1. A prescrição, após a prolação de sentença condenatória transitada em julgado para a Acusação, regula-se pela pena aplicada, nos termos do art. 110, § 1º do CP;

Se aos réus foi imposta reprimenda inferior a um ano de reclusão, a prescrição se opera em 3 anos, de modo, que transcorrido lapso temporal superior a esse, entre a data da publicação da sentença e a do julgamento do apelo, impõe-se que se declare extinta a punibilidade dos apelantes, conforme dispõem o art. 107, IV c/c art. 109, VI, do CP, ainda que de ofício. Em consequência, prescrita, também, a pena de multa, cujo prazo prescricional é o mesmo estabelecido para a pena privativa de liberdade (art. 114, II, CP);

2. Não se mostrando autônomos os desígnios dos réus quando da perpetração dos crimes de Receptação e Estelionato tentado, incide o Princípio da Consunção, mormente porque o recebimento da cártula de cheque pelos agentes, constituiu crime meio para a consumação do delito do art. 171 c/c art. 14, II, do CP, em que tentaram comprar produtos em supermercado local, utilizando-se da folha de cheque produto de crime. Absolvição que, de ofício, deve ser estendida aos corréus.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de
Apelações Criminais
, interpostos a tempo e modo por
Leandro Rodrigues de Souza
,
Inara Lopes dos Santos
,
Zigomar Rodrigues de Souza
e
Willian Thiago Campos,
contra a sentença anexada sob Id. 23593985/89, pela qual foram condenados
como autores do delito de
Estelionato tentado
(art. 171 c/c art. 14, II, CP).
Inara
e
Willian
foram condenados, também, pela autoria do crime de
Receptação
(art. 180, CP).

Assim,
Leandro
foi apenado com 8 meses de reclusão, em regime aberto, e 6 dias-multa;
Inara
com 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime aberto, e 16 dias-multa;
Zigomar
com 10 meses e 26 dias de reclusão, em regime semiaberto, e 8 dias-multa; e,
Willian
com 2 anos, 3 meses e 6 dias de reclusão, em regime semiaberto, e 20 dias-multa.

Em suas razões recursais, a defesa de
Leandro
e
Inara
arguiu questão
prejudicial de mérito
, consubstanciada na
prescrição
da pretensão punitiva do Estado. Não acolhida tal tese, pugnou a
suspensão do processo
para intimação do representante legal da pessoa jurídica vitimada, a fim de que, tendo interesse, ofereça a representação.
No mérito
, requereu o reconhecimento da
atipicidade da conduta
quanto ao crime de
Estelionato tentado
ou a
absolvição
de
Leandro
por falta de prova. Quanto à
Inara
, requereu a
absorção
do delito de
Receptação
pelo delito de
Estelionato tentado
(Id. 83753484 - Pág. 20/30).

Por sua vez, a defesa de
Zigomar
pleiteou sua
absolvição
por
atipicidade da conduta
(Id. 23593999), enquanto a defesa de
Willian
almejou sua
absolvição
por
insuficiência probatória
e, caso não acolhida essa tese, que se considere a aplicação do benefício do
art. 44, § 3º, do CP
(Id. 23595452/53).

Nas contrarrazões, o Ministério Público de primeiro grau requereu o
desprovimento
dos apelos de
Zigomar
e
Willian
e
parcial provimento
do recurso de
Leandro
e
Inara
para reconhecer
prescrição intercorrente
com relação ao
Estelionato tentado
, mantendo-se a condenação de
Inara
quanto ao delito de receptação (Ids. 23594960, 23595457/58 e 83753484 - Pág. 35/40).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou para que se reconheça a
extinção da punibilidade
em decorrência da prescrição superveniente quanto ao crime de
Estelionato tentado
e,
no mérito
, pelo
desprovimento
do recurso em que se pleiteou a aplicação do princípio da consunção no crime de Receptação (Id. 86485972), conforme sumário que segue:

“Sentença que condenou Leandro como incurso nas sanções do art. 171, caput, c/c o art. 14, II, ambos do CP e Inara como incursa no art. 171, caput, c/c o art. 14, II, e art. 180, caput, todos do Código Penal – Inconformismo defensivo – Pugna pelo reconhecimento da prescrição superveniente para o crime de estelionato e aplicação do princípio da consunção para o crime de receptação – PRELIMINAR – Ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal na sua modalidade superveniente para ambos os réus – Prazo prescricional de 03 anos, calculado sobre a pena in concreto – Da prolação da sentença condenatória transitada em julgado para a acusação até a presente data já se transcorreram mais de 03 anos – Extinção da punibilidade que se impõe, com o advento da prescrição da pretensão punitiva em sua modalidade para ambos os réus, referente ao crime de estelionato – MÉRITO – Pretendida a aplicação do princípio da consunção sobre o delito de receptação, com sua consequente absorção pelo crime de estelionato – Alegações improcedentes – Inaplicável o princípio da consunção – Delitos autônomos, que tutelam bens jurídicos diversos e possuem momentos consumativos distintos – Pelo parcial provimento do recurso, tão somente para reconhecer a prescrição da pretensão condenatória em sua modalidade superveniente.”

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 12 de julho de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2021